Tribunal: TJBA
Processo: 8139361-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8139361-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA BACELAR

Advogado(s): LUCAS DE OLIVEIRA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR
DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. TORTURA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA
QUE MERECE REFORMA PARA AFASTAMENTO DA PERSONALIDADE.
TEMA REPETITIVO 1077.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DA DEFESA
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA ALTERAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pela
Defesa
do Recorrente,
LUIZ FERNANDO DA SILVA BACELAR
, em face da
Sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador
, que o condenou pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
, tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Em suas razões, a Defesa suscitou a
nulidade
do processo, sustentando que as provas teriam sido obtidas por
tortura
sofridos pelo Apelante durante a abordagem, requerendo a aplicação da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento para
absolvição
, pela fragilidade do conjunto probatório . Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteou a
redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais devolvidas à análise desta Colenda Turma, por força do recurso defensivo, envolvem: (i) a verificação da alegada
nulidade das provas
, suscitada como preliminar, em razão de suposto espancamento e tortura policial (
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
); (ii) o exame da
suficiência
do conjunto probatório para sustentar a condenação, com o pleito de
absolvição por insuficiência de provas
(
in dubio pro reo
); e (iii) a reavaliação da dosimetria da pena, especificamente quanto à
negativação da circunstância judicial da personalidade do agente
sem a produção de laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de
nulidade da prova
, fundada na alegada violência policial, não merece acolhimento, visto que a
Sentença
fundamentou-se nas provas constantes dos autos, não geando, por sua vez,
qualquer mácula
na coleta da prova, já que o Acusado
manteve a negativa
da autoria. Note-se ainda, que um dos policiais teria mencionado que o Acusado teria dito que fora agredido por agentes de grupo criminoso, a justificar, dessa forma, o afastamento da nulidade pretendida pela Defesa.

A apuração de eventuais excessos na conduta dos agentes deve ser remetida à via administrativa ou judicial própria, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, o que já foi determinado pelo Juízo
a quo
, mas
não
invalida a
ação penal
.

A materialidade e a autoria delitivas foram
robustamente comprovadas
pelo farto acervo probatório, em especial pelo
Auto de Exibição e Apreensã
o
que registrou a apreensão de
41 porções de maconha (57,57g)
e
21 pinos de cocaína (15,56g)
, e pelo
Laudo Pericial Definitivo
, que confirmou se tratar de substâncias proscritas. As circunstâncias da prisão –
abordagem em local conhecido por intenso tráfico
, a
atitude suspeita do Recorrente
(que tentou evadir-se ao notar a presença policial, retirando algo das vestes) e o
modo de acondicionamento fracionado e diversificado
das drogas – revelam, de forma
inequívoca
, o
dolo de traficância
, sendo irrelevante a tese de forjamento.

A condenação se sustenta nos
depoimentos firmes e coerentes dos Policiais Militares
, prestados sob o crivo do contraditório, que gozam de presunção de veracidade e eficácia probatória, em harmonia com as provas materiais.

Dosimetria que merece reforma para afastamento da personalidade, cf Tema Repetitivo 1077, pela impossibilidade de valoração pelo histórico do Recorrente. Condenação de rigor. Passando à análise da dosimetria, há a necessidade de reforma, pelo fato de o juízo ter se afastado do entendimento legal e jurisprudencial vigente quanto à circunstância antecedente e a proporcionalidade na adoção do percentual, com repercussão nas fases seguintes da dosimetria, a justificar a alteração da pena para 7 (sete)
anos de reclusão
e 700 (setecentos
) dias-multa em regime inicial fechado (dada a reincidência)
, mantendo intactas os demais entendimentos fixados em sentença, até que sejam revogadas no bojo do procedimento próprio..

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8139361-09.2022.8.05.0001
, provenientes da
2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA
, figurando como Apelante
LUIZ FERNANDO DA SILVA BACELAR
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.